Tribunal: CARF
Processo: 16004.001038/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.001038/2010-80
ACÓRDÃO
2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO SPINOLA CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF n.o 147)
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade,
desde que devidamente comprovadas, as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE CUSTEIO. INDEDUTIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE
CAPITAL EM BENS DO ATIVO PERMANENTE. O titular de serviços notariais e
de registro podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. Entretanto, não constituem
despesas de custeio, não sendo, portanto, dedutíveis, as aquisições
consideradas como ativo permanente ou aplicações de capital, tais como
reforma do prédio, aquisição de móveis, utensílios e equipamentos
eletrônicos.

Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Andre Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila
Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael
de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 1421 a 1439, por meio do qual se exigiu o pagamento do
IRPF suplementar dos Exercícios 2009 e 2008, Anos-Calendário 2008 e 2007,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 278.887,25, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas de
Livro Caixa no ajuste anual e no carnê-leão, sendo exigido o Imposto de Renda
devido no ajuste anual, juntamente com multa de ofício, e a multa isolada pela
falta de recolhimento do carnê-leão.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e a informação, em suma, de
que o lançamento decorreu da redução indevida da base de cálculo do IRPF,
caracterizada pela utilização de despesas escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas
indevidamente no ajuste anual e no carnê-leão, e consequente multa isolada por
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, consoante se infere
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
3
do Termo 52 – Constatação de Irregularidade Fiscal, que passa a fazer parte
integrante do Auto de Infração.
(...)
Cientificado do lançamento, em 23/10/2010, por via postal (AR-fls. 1442), o
interessado apresentou a impugnação de fls. 1443 a 1468, em 22/11/2010,
acompanhada dos documentos de fls. 1469 a 1704, onde, após transcrever dados
do lançamento, passou a proferir seus argumentos contrários à exigência,
conforme segue, em suma:
I - DOS FATOS.
• Sob esse título, inicialmente, informou sobre a atividade que exerce, titular de
serventia extrajudicial não oficializada, conhecida como “Cartório”, sobre o
regime tributário ao qual seus rendimentos estão sujeitos, sobre a necessidade de
escrituração do livro caixa para a dedução das despesas relacionadas com sua
atividade e sobre normas que disciplinam o exercício da atividade; informou,
ainda, que cumpre, fiel e tempestivamente, suas obrigações fiscais, incluindo o
recolhimento mensal do carnê-leão e apresentação de suas declarações anuais de
ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física, e que, em decorrência de
procedimento de fiscalização relativo ao ano-calendário de janeiro de 2007 a
junho de 2008, que glosou despesas no total de R$ 411.356,00, foi intimado a
recolher o crédito tributário no valor total de R$ 278.887,25, o qual impugnou
parcialmente, por concordar com parte das glosas efetuadas, no valor de R$
107.193,25, e procedeu ao parcelamento de parte do crédito tributário
constituído, conforme demonstrativo, e, assim, a impugnação se refere ao valor
de R$ 304.162,75 (Assessoria Jurídica, Plano de Saúde, Obras de Acessibilidade,
Locação de Sistema – software, Manutenção dos Equipamentos de Informática,
Papéis Timbrados, Manutenção do Ar Condicionado, IPESP e IAMSPE), relativo a
despesas necessárias à percepção da receita ou manutenção da fonte produtora,
cujo imposto exigido é de R$ 83.644,75, e impugnação parcial da multa isolada,
correspondente ao imposto exigido sobre a parte impugnada.
• Argumentou, ainda que a multa isolada aplicada é ilegal, por ter a mesma base
de cálculo da multa proporcional e deve ser excluída; que a apresentação
tempestiva da impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, de
acordo com o artigo 151, III do Código Tributário Nacional; e que as despesas
deduzidas do livro caixa foram realizadas com fulcro na legislação vigente, qual
seja, o artigo 75 do Decreto n° 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda,
cabendo ao fisco a prova de que tais despesas não preenchem os requisitos
necessários para a dedução, e não a simples presunção, conforme jurisprudência
administrativa que transcreveu.
II - DO DIREITO.
• Sob esse título, em suma, esclareceu que as serventias extrajudiciais são
fiscalizadas pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado, devendo
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
4
praticar atos em conformidade com as Normas de Serviços emanadas daquele
órgão através do Provimento n° 58/89, e em obediência às disposições da Lei n°
8935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal de 1988; que cabe
ao Tabelião/Oficial manter em perfeito funcionamento toda sua estrutura, sob
pena de punição pela Corregedoria, de maneira que todas as despesas glosadas
que ora impugna se classificam seguramente no conceito de despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, cuja
dedução é permitida pelo Regulamento do Imposto de Renda, através do seu
Artigo 75, III; que, com base no disposto nesse artigo e no artigo 76 do mesmo
Regulamento, se pode extrair três requisitos para que a despesas seja considerada
dedutível: 1- Quanto a sua natureza, que ela seja necessária à percepção da
receita ou à manutenção da fonte produtora, existindo um campo muito subjetivo
para essa classificação, considerando que a legislação é aplicável a outros
profissionais e não existe uma lista taxativa das despesas dedutíveis ou não
dedutíveis; 2- Quanto a sua situação, que ela seja efetivamente paga; e 3 –
Quanto a sua comprovação, que ela esteja comprovada através de documentação
idônea, mediante apresentação de Notas Fiscais quando o fornecedor ou
prestador de serviços for pessoa jurídica ou recibo de pagamento a contribuintes
individuais, quando se tratar de prestador de serviços pessoa física; e que deve
ser ainda considerado que a necessidade de realização de determinadas despesas
pelo Oficial Registrador, para desempenho das suas funções, encontra
fundamento de validade no Provimento n° 58/89, Capítulo XIII, item 17, que
dispõe que é “obrigação de cada delegado, disponibilizar a adequada e eficiente
prestação do serviço público notarial ou de registro”, sob pena de sofrer punição
pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
III - DO MÉRITO - DESPESAS GLOSADAS
• Argumentou que as DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA LOBO E ORLANDI
ADVOGADOS, no valor de R$ 30.879,36, se referem a prestação de serviços de
assessoria jurídica por escritório de advocacia especializado na área de protesto
de letras e títulos, conforme contrato de prestação de serviços, sendo que os
contratados prestam serviços de assessoria jurídica e técnica especificamente
necessária para a prestação de serviços notariais/registrais, disciplinados na Lei
no.8935/94; que, apesar de todo conhecimento jurídico que possui o impugnante,
na prática, ocorrem situações complexas que fogem do cotidiano da serventia e
exigem atuação técnica especializada, posto que o objetivo principal é conferir
total segurança ao usuário de serviço público de protesto de letra e títulos do qual
é responsável, especialmente quando se trata tabelião de protesto de letra e
títulos que formaliza a constituição da mora dos devedores; e que, assim, trata-se
de despesa necessária à percepção da receita, tendo em vista que possui relação
direta com os atos praticados dos quais o Notário/Registrador aufere seus
rendimentos.
• DESPESA COM UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA MÉDICA, valor
de R$ 127.001,33, são dedutíveis como todas as despesas necessárias a percepção
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
5
da receita tributável, sendo que a legislação tributária veda a dedução das
despesas pessoais do próprio contribuinte o que não é o caso, posto que são
referentes ao plano de saúde dos funcionários; que inexiste obrigatoriedade legal
ou normativa para a concessão do referido, porém o mesmo se tornou obrigatório
sob a ótica do direito do trabalho, na medida que é concedido com habitualidade
e passou a integrar os direitos do empregado e o salário do mesmo, conforme
previsto no art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho; que o Conselho de
Contribuintes, atual CARF-Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já decidiu
no sentido de que trata-se de despesa necessária a percepção da receita ou a
manutenção da fonte produtora; e que o art. 39 do Decreto n°. 3000/99 relaciona
esse benefício como rendimento isento do imposto de renda e, dessa forma,
integra a remuneração dos prepostos para todos os efeitos, inclusive dedução da
base de cálculo do imposto de renda do Tabelião/Registrador.
• DESPESAS COM REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DO CARTÓRIO, valor de R$
9.159,85, se refere à adaptação das dependências da serventia para acessibilidade
dos usuários com necessidades especiais, cumprindo determinação da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Provimento n°. 12/2007,
para adaptação das instalações para o adequado atendimento a esses usuários, e
que a mesma Corregedoria, por meio do Provimento n° 58/89, obriga a
disponibilização da adequada e eficiente prestação do serviço notarial, sujeito a
fiscalização do corregedor permanente, não se tratando de benfeitoria ou
reforma, mas de adaptação para o atendimento adequado ao usuário com
necessidades especiais.
• DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA -
valor de R$ 53.880,00. Trata-se de despesas com manutenção de sistema de
informática (software), desenvolvido especialmente para o desempenho da
atividade de protesto de letras e títulos; os serviços são prestados mediante
contrato de prestação de serviços, por Alessandro Rodrigo Hegueduch, e consiste
na prestação de serviços técnicos de informática cumulados com a locação de
software desenvolvido pelo referido prestador para controle total das rotinas de
Tabelião de Protesto; que a partir de janeiro/2008 referida pessoa constituiu uma
empresa para prestar o mesmo serviço e, desde esse mês as notas fiscais emitidas
pela empresa não foram glosadas e, tratando-se do mesmo serviço, as notas
emitidas por Alessandro Rodrigo Hegueduch também não devem ser glosadas;
por determinação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento n° 58/89, itens 17 e 17.1 do capítulo VIII, é
obrigatória a disponibilização da adequada e eficiente prestação do serviço
notarial, sujeito a fiscalização do corregedor permanente; como podemos
verificar, no caso concreto, é obrigação do Tabelião utilizar sistema de informática
para a prática dos seus atos, especialmente para conferir a segurança jurídica
pretendida pelo usuário.
• DESPESA COM INFORMÁTICA (MATERIAL DE CONSUMO) - valor de R$
16.837,95. Trata-se de despesas com aquisição de toner para impressora e
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
6
manutenção dos computadores do cartório, ou seja, material de consumo para
utilização em sua atividade, que exige a utilização de equipamentos de
informática, cuja despesa com aquisição de insumos é necessária a percepção da
receita, portanto dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
• DESPESA COM GRÁFICA - valor de R$ 4.150,00. Despesa que consiste na
aquisição de formulários para utilização na impressão de instrumentos públicos
lavrados pelo Recorrente na qualidade de Tabelião de Protestos; trata-se,
portanto, de material de consumo necessário ao desempenho da atividade
notarial, e se subsume ao conceito de despesa necessária à percepção da receita;
não deve prosperar constatação de que essa despesas não foi devidamente
comprovada, sendo que foram apresentadas notas fiscais emitidas pela Empresa
GAFIBRA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME, documentos idôneos e hábeis para
comprovar a aquisição dos formulários impressos, considerando: I) que notas
fiscais são documentos suficientes para a comprovação de despesas; II) que as
notas fiscais apresentadas pelo requerente são idôneas, III) que as despesas com
impressos são indispensáveis à prestação da atividade notarial/registral, conclui-
se que os valores dispendidos com essa empresa devem ser deduzidos no Imposto
de Renda;
• DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CARTÓRIO, valor de
R$ 743,10. Trata-se de despesa com a manutenção de ar condicionado; a
utilização de aparelhos de ar condicionado no país está cada vez mais frequente
em função das condições climáticas, sobretudo em cidades como Sã José do Rio
Preto, onde as temperaturas são elevadíssimas durante o ano todo; visando o
bem estar dos colaboradores e dos usuários, instalou um sistema de ar
condicionado na Serventia de forma a possibilitar melhora nas suas receitas; tão
importante quanto a instalação dos aparelhos é a sua manutenção preventiva,
como a limpeza de nitros e dutos, tendo em vista que estão intimamente ligados à
possibilidade da contaminação das pessoas por doenças respiratórias, resfriados e
alergias; logo, esses gastos são indispensáveis para garantir a saúde dos
funcionários e usuários do "Cartório"; inúmeras exigências foram estabelecidas
pelo Ministério da Saúde, abrangendo manutenções preventivas mensais e
monitoração geral dos ambientes a cada semestre, as quais devem ser cumpridas
pelo contribuinte enquanto prestador dos serviços que lhe são delegados.
• DESPESA COM RECOLHIMENTO AO IPESP E AO IAMSPE A CARGO DO
EMPREGADOR E DO EMPREGADO, valor de R$ 61.511,16. Despesa que consiste
no recolhimento feito pelo requerente de valores ao Instituto de Pagamentos
Especiais (IPESP) e ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
(IAMSPE); realizou os referidos recolhimentos tanto a cargo do empregador como
a cargo do empregado, sendo que para facilitar a devida compreensão serão
separadamente analisados.
• O Recolhimento ao IPESP a cargo do Empregador está previsto no art. 48, da Lei
10.393 do Estado de São Paulo; o empregador, ora requerente, é titular de
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
7
serventia da Justiça não oficializada, estando obrigado por lei a contribuir como
segurado e como empregador ao Instituto de Pagamentos Especiais; ademais,
como dito acima, prevê o artigo Art.75, inciso III que as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção de receita e à manutenção da fonte produtora podem ser
deduzidas na base de cálculo do Imposto de Renda, sendo que, se o contribuinte,
ora empregador, I) necessita de funcionários para a prestação eficiente do serviço
público delegado e para a manutenção da fonte produtora, II) contratando
funcionários para a prestação do serviço, compulsoriamente está obrigado aos
recolhimentos ao IPESP, subsome-se que pode deduzir da base de cálculo do
Imposto de Renda os valores recolhidos ao Instituto de Pagamentos Especiais.
• O Recolhimento ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
(IAMSPE) é feito pelo contribuinte conforme previsto, no artigo 25, da Lei
Complementar n° 539/88 do Estado de São Paulo; não se trata de um
recolhimento realizado pelo empregador por mera liberalidade, mas sim de um
recolhimento compulsório a seu cargo, corrobora esse entendimento o Capítulo
VII, item 5 das Normas de Pessoal das Serventias Extrajudiciais do Estado de São
Paulo editadas pela Corregedoria Geral de Justiça.
• Quanto ao Recolhimento ao IPESP a cargo do Empregado realizado pelo
Empregador, inexiste obrigatoriedade legal ou normativa para tal recolhimento,
porém este se tornou obrigatório sob a ótica do direito do trabalho, na medida
que é concedido com habitualidade e pelo costume passou a integrar os direitos
do empregado, bem como o salário do mesmo, como preceitua o artigo 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho; que o próprio Conselho de Contribuintes atual
CARF-Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já decidiu sobre a matéria, no
sentido de que trata-se de despesa necessária a percepção da receita ou a
manutenção da fonte produtora; a habitualidade no pagamento pelo empregador
das contribuições obrigatórias aos empregados, consideram-se remuneração; e,
por isso, dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda do
Tabelião/Registrador.
• DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA PELO CARNÊ-LEÃO RECOLHIDO A MENOR,
valor de R$ 41.822,37: que sobre um mesmo débito estão incidindo dois tipos
diferentes de multas, ou seja, além da aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor mensal, houve o acréscimo de multa de
proporcional de 75% (setenta e cinco e cinco por cento) sobre a totalidade do
imposto, o que não se permite diante da legislação vigente; o artigo 43 da Lei n°
9.430/96 dispõe que sobre um mesmo tributo será aplicado multa e/ou juros de
mora e não prevê a aplicação concomitante de multa; e que ele recolheu no
vencimento aprazado o imposto mensal que entendia devido, que nada mais é do
que o adiantamento do imposto a ser apurado na Declaração de Ajuste Anual, e
se houve imposto suplementar decorrente da glosa de despesas que o Auditor
Fiscal presumisse indedutíveis, não se permite a exigência de multa isolada, já que
foi aplicada a multa de 75% sobre o mesmo fato jurídico. Para ilustrar,
transcreveu jurisprudência administrativa e doutrina tratando do assunto.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
8
Em 25/08/2014, Glayde Spinola Castro apresentou requerimento, em nome do
espólio do interessado, solicitando a desistência da impugnação contida no
presente processo, em razão de adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009 (fls.
1715). Em consequência, esta 3a Turma de Julgamento formalizou o Acórdão no
04-36.397, de 27 de agosto de 2014, no qual decidiu por não conhecer da
impugnação apresentada, por não persistir contraditório a ser dirimido.
Posteriormente, a SACAT/DRF/São José do Rio Preto/SP constatou que o pedido
de parcelamento do débito feito em nome do Espólio de Mauro Spinola Castro foi
formulado em nome de pessoa inexistente, pois o CPF já se encontrava cancelado
por entrega de Declaração Final de Espólio, decorrente de Escritura Pública de
Inventário e Partilha dos Bens deixados pelo “de cujus” lavrada em 05/07/2011 e
retificada/ratificada em 16/03/2012.
Também foi constatado que a viúva Glayde Spínola de Castro era pessoa
incompetente para solicitar o parcelamento dos débitos e a desistência do
julgamento da impugnação em nome do espólio, posto que, na data da
apresentação do pedido de desistência, o espólio já estava encerrado, e os demais
sucessores não subscreveram o pedido de desistência da impugnação formulada.
Diante desses fatos e de ter sido apresentado pedido de reconsideração por parte
de todos os sucessores do falecido, em 18/11/2015, o processo foi enviado a esta
DRJ para análise quanto a possibilidade de tornar inexistente o pedido de
desistência à impugnação formulada em nome do Espólio de Mauro Spinola
Castro, e assinado pela sucessora viúva meeira, e consequente retificação do
Acórdão de 27/08/2014, com prosseguimento do julgamento da impugnação (fls.
1972/1973).
A 3a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
REVISÃO DE VOTO E ACÓRDÃO.
Constatado que o pedido de desistência da impugnação foi feito em nome de
pessoa inexistente, cujo CPF já se encontrava cancelado, além de não ter sido
subscrito por todos os sucessores do espólio, impõe-se o cancelamento do
Acórdão no 04-36.397/2014 da 3a Turma de Julgamento desta DRJ, que decidiu
por não conhecer da impugnação em razão da apresentação do pedido de
desistência, para que novo Acórdão seja proferido em boa e devida forma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Nos termos no inciso III do art. 151 do CTN, fica suspensa a exigibilidade do
pagamento do crédito tributário enquanto a impugnação ou recurso apresentado
contra o mesmo estiver pendente de julgamento.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
9
As decisões judiciais e administrativas, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que
devidamente comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratar de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2016, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso acolheu em parte a impugnação manifestada para restabelecer a
dedução das seguintes despesas:
• despesas com gráfica, no valor total de R$ 4.150,00, pagas à empresa Gafibra
Indústria Gráfica Ltda – ME, nos anos-calendário de 2007 e 2008, comprovadas
pelas Notas Fiscais de fls. 1633, 1634, 1641 a 1659, referentes a aquisições de
materiais diversos para consumo, ainda que não haja comprovação efetiva da
transferência dos recursos para o vendedor, tendo em vista, inclusive, os valores
correspondentes a cada aquisição.
• recolhimentos de contribuições ao IPESP devidas pelo empregador, efetuados
nos anos de 2007 e 2008, no valor total de R$ 20.060,96 (fls.1666 a 1684).
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas no Livro Caixa
remanescentes.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
10
Da Aplicação concomitante da Multa de Ofício e a Multa Isolada
Sustenta o recorrente que seria ilegal a aplicação concomitante da multa de ofício e
a multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de antecipações de imposto por meio do
carnê-leão.
Não assiste razão ao recorrente neste ponto.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 147, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal se refere ao exercício de 2010, observa-se que não assiste razão ao Recorrente em
sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o 351/2007, convertida na
Lei n.o 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passando a existir
previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas pela falta de recolhimento do
carnê-leão e a multa de ofício.

Tendo em vista que quanto ao mérito propriamente dito o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Com relação à apuração de dedução de despesas a título de Livro-Caixa,
pleiteadas indevidamente nas DIRPF dos anos-calendário 2007 e 2008, a apuração
dos valores glosados no lançamento se deu com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte em atendimento às intimações fiscais.
A legislação tributária faculta ao contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não-assalariado, ao titular de serviços notariais e de registro e ao
leiloeiro deduzirem da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas escrituradas em livro caixa, conforme os art. art. 75 e 76 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
11
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a terceiros; III -
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo
no caso de representante comercial autônomo; III - em relação aos rendimentos a
que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
A teor do art. 87 do RIR/99, as despesas declaradas a título de Livro-Caixa deverão
ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, as quais serão
mantidas em poder do contribuinte, ficando à disposição da fiscalização enquanto
não ocorrer a prescrição ou a decadência.
A legislação tributária não especifica os gastos que podem ser deduzidos, cabendo
ao contribuinte comprovar que a despesa paga é necessária para a percepção da
receita de sua atividade profissional e manutenção da fonte produtora.
Portanto, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte
poderá indicar as despesas relativas ao Livro-Caixa que cumpram os requisitos
exigíveis pela disposição normativa, cujo aproveitamento independe de
comprovação prévia ou mesmo simultânea com a declaração, restando apenas a
possível verificação futura por parte do fisco.
O contribuinte que informou despesas na rubrica Livro-Caixa, para fins de
dedução, pode ser instado a comprová-las, como condição de validade das
referidas deduções conforme disposição do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
12
Destaca-se da legislação tributária em vigor que as importâncias dedutíveis sob o
título de Livro Caixa devem atender seis (06) requisitos: 1) Exercício de atividade
não assalariada; 2) Vinculação da despesa dedutível com a receita da atividade; 3)
Dedutibilidade condicionada ao custeio de despesas pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; 4) Escrituração do
Livro-Caixa; 5) Comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação hábil e idônea; 6) Limite mensal de dedução à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o abatimento nos meses seguintes, sem
transposição para o ano seguinte.
A forma de comprovação não se restringe a um documento específico, mas ao
contrário, verifica-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o
que, por certo, compreende diversos tipos de documentos. Portanto, embora a lei
não proíba que os pagamentos de despesas sejam feitos em espécie ou por meio
de transferência de ordem de pagamentos ou títulos e a legislação não obrigue a
guarda de determinados documentos pelo contribuinte pessoa física, a lei exige
que essas despesas sejam devidamente comprovadas para que possam ser
deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, nos termos do já citado art. 73 do
RIR/99, que estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Também
importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Para ilustrar o entendimento da Receita Federal do Brasil quanto às despesas
dedutíveis a título de Livro Caixa, transcrevo a seguir orientações contidas no
Manual de Perguntas e Respostas – IRPF, aqui transcritas as do exercício 2013,
mas repetidas em outras publicações:
393- O que se considera e qual é o limite da despesa de custeio passível de
dedução no livro-caixa?
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. (...) (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 76; Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 51)
399- O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro-caixa
o valor pago na aquisição de bens e ou direitos indispensáveis ao exercício da
atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro-caixa.
Devese, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de
capital.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
13
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos
da declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-
se apurar o ganho de capital. (Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o,
inciso III; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, inciso III; Parecer Normativo CST no 60, de 20
de junho de 1978)
402- Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas
pelo profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário
profissional autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação
pelo uso do imóvel locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor
locativo, desde que tais gastos estejam comprovados com documentação hábil e
idônea e escriturados em livro-caixa.
405- São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a
terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro Caixa os pagamentos
efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também
ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício,
desde que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art.
6o, incisos I e III; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, incisos I e III; Parecer Normativo Cosit
no 392, de 9 de outubro de 1970; Ato Declaratório Normativo Cosit no 16, de
1979)
Portanto, considerando que somente são dedutíveis a título de livro-caixa
despesas vinculadas com a receita da atividade e que sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, não são dedutíveis
gastos com aquisição de bens de capital, de produtos que não se caracterizam
como bens de consumo e com aquisição e instalação de equipamentos, inclusive
de informática, que se caracteriza como investimento.
A possibilidade de dedução especificamente de gastos com implementação dos
serviços de registros públicos, com amparo no art. 3o da Lei 12.024, de 27 de
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
14
agosto de 2009, não autoriza reconhecer como dedutíveis gastos com aquisição
de equipamentos de informática a qualquer tempo.
Em linhas gerais, o entendimento predominante junto ao Fisco é que são
consideradas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora as despesas inevitáveis ou mesmo indispensáveis, definição na qual
não se enquadram gastos que são apenas úteis à atividade profissional e aplicação
de capital.
Os pagamentos a autônomos são dedutíveis se se enquadrarem na definição de
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Pagamentos efetuados por assessoria geral prestada por advogado, ao
contrário, não são considerados necessários à percepção da receita da atividade
profissional, ressalvados casos de serviços advocatícios contratados para caso
específico que tenha vinculação com a atividade desenvolvida pelo profissional.
Gastos com reforma de dependências do cartório devem ser considerados como
aplicação de capital e não despesas de custeio, o que se depreende da leitura das
definições contidas no Manual de Perguntas e Respostas anteriormente
transcrito, e, assim, o gasto do contribuinte com reforma do imóvel para atender
exigências de acessibilidade, ainda que obrigado a isso por determinação da
Corregedoria Geral de Justiça de seu Estado, não se trata de despesa dedutível a
título de Livro Caixa.
Também não são considerados necessários para percepção da receita e
manutenção da fonte produtora pagamentos que constituem liberalidade, ainda
que sejam gastos vinculados à atividade profissional e possam ser considerados
úteis.
O lançamento em questão, referente à apuração de dedução indevida de
despesas a título de Livro-Caixa na DIRPF dos anos-calendário 2007 e 2008, foi
formalizado com base nos documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento às intimações fiscais e, conforme relatado anteriormente, a
autoridade fiscal cumpriu o procedimento previsto na legislação em vigor e
descreveu detalhadamente as despesas consideradas indedutíveis a título de livro
caixa, portanto, nesse momento, resta a análise das justificativas e documentos
específicos apresentados na impugnação com vistas à revisão do lançamento.
Entendo que não é possível restabelecer a glosa da dedução das seguintes
despesas:
• pagamentos efetuados por assessoria jurídica prestada por Lobo e Orlandi
Advogados, que não se enquadram na definição de despesas dedutíveis,
conforme já exposto anteriormente, por se referir a contrato de assessoria geral,
não considerados necessários à percepção da receita da atividade profissional.
• pagamento de plano de saúde aos funcionários, fora da convenção coletiva de
trabalho. A habitualidade no pagamento do plano de saúde não configura sua
necessidade para fins de dedução da despesa no livro caixa. A existência de
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
15
decisão administrativa acolhendo a dedução dessa despesa como necessária à
percepção da receita ou manutenção da fonte produtora, não vincula o julgador
de primeira instância, sem amparo na legislação em vigor. Mesmo que o valor
pago em benefício do empregado possa ser enquadrado como rendimento isento
do imposto de renda nos termos do art. 39 do Decreto n°. 3000/99, não permite
configurar o gasto como necessário à percepção da receita e manutenção da
fonte produtora. Se configurada a necessidade, caberia ainda ao contribuinte
comprovar que os beneficiários do plano de saúde são apenas os funcionários do
cartório e seus dependentes.
• pagamentos efetuados a Alessandro Rodrigo Hegueduch, cujos recibos, relativos
ao ano-calendário 2007, informam tratar-se de pagamentos “De acordo com
contrato de locação de sistemas, software e cessão de direitos de uso...”, e que o
impugnante afirma serem referentes a “despesas com locação e manutenção de
sistema de informática (software), desenvolvido especialmente para o
desempenho da atividade (...) exercida pelo Recorrente”, e acrescenta que, a
partir de 2008, o Sr.Alessandro constituiu uma empresa para prestar o mesmo
serviço, cujas notas fiscais não foram glosadas. A autoridade fiscal considerou essa
despesa como aplicação de capital, indedutível, e os esclarecimentos e
comprovantes juntados aos autos não são suficientes para considerar tais
pagamentos como despesas dedutíveis do livro caixa, haja vista que não há
comprovação do desenvolvimento ou da propriedade dos sistemas/software por
parte de Alessandro Rodrigo Hegueduch, o qual informou à fiscalização não ter
prestado serviços a outros clientes em 2007 (fls. 113 a 114), além de documentos
juntados aos autos comprovarem que, no mesmo ano-calendário 2007, o
contribuinte também deduziu pagamentos efetuados à empresa Racecar Rio
Preto Manutenção de Máquinas Ltda- ME, do qual Alessandro era sócio, referente
a manutenção de sistemas de informática.
• despesas com informática, no valor total de R$ 16.837,95, que o contribuinte
afirmou se tratarem de gastos com aquisição de toner de impressora e
manutenção de computadores, material de consumo, sendo que as Notas Fiscais
das empresas Tecnac Comércio e Assist. Técnica Ltda – ME, Informática Rio Preto
Ltda. e Futura T. Informática Ltda. (fls. 953, 955, 956 e 1604 a 1630) comprovam
que se tratam de aquisição de equipamentos, o que corresponde a aplicação de
capital, não dedutível a título de livro caixa.
• despesas com aquisição de peças e acessórios para instalação de
arcondicionado, no valor de R$ 743,10, corresponde a aplicação de capital e não a
despesas com manutenção.
• recolhimentos de contribuições ao IPESP e IAMSPE devidos pelos funcionários
do cartório, por não corresponder a despesa do empregador. O fato de o
empregador não efetuar o devido desconto nos salários do empregado, configura
mera liberalidade. A habitualidade em não efetuar esse desconto não configura a
necessidade do gasto para fins de dedução da despesa no livro caixa.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.001038/2010-80
16
• recolhimentos de contribuições ao IPESP devida pelo próprio titular do cartório
pode ser deduzida na apuração do imposto de renda, porém não corresponde a
despesa dedutível no livro caixa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2133
DF CARF MF
Original